Tribunal: TJDFT
Processo: 0717760-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717760-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA RECORRIDO: ALICE SCUDELER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA. PARCELAS INADIMPLIDAS. DESLIGAMENTO. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. EXONERAÇÃO DA FUNÇÃO COMISSIONADA. PERDA DO REQUISITO ESSENCIAL PARA MANUTENÇÃO DO PLANO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico segundo o qual a perda do vínculo com o ente empregador não impede que o preposto mantenha o vínculo com o plano de saúde empresarial, se houver contraprestação do beneficiário, o desligamento for sem justa causa e houver expressa manifestação do beneficiário em manter a qualidade de segurado. 2. Em aplicação analógica ao caso dos autos, no qual a beneficiária do plano empresarial foi exonerada da função de confiança que justificava o vínculo com a operadora, a manutenção do plano consiste em uma prerrogativa com natureza de faculdade. Em sendo assim, a ausência de manifestação expressa desta quanto ao seu interesse em manter o plano implica na presunção de desligamento com a simples exoneração. 3. No caso, a operadora do plano de saúde não comprovou a existência do interesse da beneficiária em se manter vinculada ao plano empresarial após a exoneração. Logo, impossível a cobrança das parcelas não pagas, pois extinta a relação jurídica obrigacional desde a exoneração. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 30, caput, da Lei 9.656/1998, defendendo ser indevida a conclusão do acórdão impugnado de que a parte recorrida não tinha interesse em manter o vínculo do contrato de seguro com a insurgente pela simples arguição de nova relação estabelecida com outra empresa. Informa que as provas dos autos não foram valoradas devidamente, e que a turma julgadora deixou de observar os princípios da liberdade contratual, probidade e boa-fé objetiva de ambos os contratantes. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJAP. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos aos artigos 421, 422 e 427, todos do Código Civil, 30, caput, da Lei 9.656/1998, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005